Tribunal: TJDFT
Processo: 0743062-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento nos arts. 932, III, e no art. 87, III, do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento ante a ausência de previsão legal de cabimento de recurso contra pronunciamento judicial desprovido de caráter decisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por imposição legal (arts. 1.010, II e III, e 1.016, II e III, do CPC), o recurso deve expor as razões de fato e direito pelas quais se pleiteia a reforma do pronunciamento judicial recorrido ou a decretação de sua nulidade, impugnando-o especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade e o recurso que não observa o postulado não deve ser admitido.
4. A decisão monocrática recorrida não conheceu do agravo de instrumento ante a ausência de previsão legal de cabimento de recurso contra pronunciamento judicial desprovido de caráter decisório. Nas razões recursais do agravo interno, o agravante afirma que a decisão monocrática recorrida indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e sustenta a existência de título executivo apto a fundamentar o processo de execução. As razões apresentadas na peça recursal estão dissociadas do conteúdo da decisão monocrática recorrida, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A ausência de impugnação específica da decisão monocrática conduz ao não conhecimento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno não conhecido.